Tribunal: TJBA
Processo: 8072247-85.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072247-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ04 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 353 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela Fundação de Crédito Educativo (FUNDACRED) em face de Acórdão que declarou a competência da Vara de Relações de Consumo para julgar ação movida por aluno contra Instituição de Ensino Superior e a Embargante. A demanda original versa sobre falha na prestação de serviço educacional (erro na concessão de bolsa de estudos e perda de prazo do FIES por culpa da instituição), que teria obrigado o aluno a contratar o crédito educativo. A Embargante alega que, conforme o Tema 353 do STJ, o CDC não se aplicaria a contratos de crédito educativo, devendo o feito tramitar na Vara Cível. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há omissão no Acórdão ao não aplicar o Tema 353 do STJ e se a incidência do precedente vinculante é afastada pelas particularidades do caso concreto (distinguishing), mantendo-se a natureza consumerista da lide e a competência da Vara Especializada. III. Razões de decidir 3. A competência é fixada com base na causa de pedir e no pedido. No caso, a causa de pedir não é a revisão de encargos financeiros do contrato de crédito (hipótese do Tema 353 do STJ, que trata do FIES), mas sim a falha na prestação do serviço educacional (erro de informação, coação e falha administrativa da universidade) que deu origem ao débito impugnado. 4. Realiza-se o distinguishing em relação ao Tema 353 do STJ, pois a discussão não se cinge à natureza bancária/financeira do financiamento estudantil, mas à validade do negócio jurídico viciado por defeito no serviço prestado pelo fornecedor principal (Instituição de Ensino), atraindo a responsabilidade solidária ou conexa da gestora do crédito que integra a cadeia de consumo. 5. A natureza consumerista da relação base (aluno x universidade) atrai a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e Resolução nº 15/2015 do TJBA, não sendo descaracterizada pela presença de fundação de crédito no polo passivo quando o fundamento da ação é o vício do serviço. 6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O Acórdão fundamentou adequadamente a competência com base na legislação local e na natureza da lide. A pretensão da Embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A tese firmada no Tema 353 do STJ, que afasta a incidência do CDC em contratos de FIES, não se aplica automaticamente a demandas onde a causa de pedir é a falha na prestação do serviço educacional e vício de consentimento na formação do contrato de crédito, hipótese em que prevalece a natureza consumerista da lide e a competência das Varas Especializadas de Defesa do Consumidor." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Conflito de Competência nº 8072247-85.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargantes, FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED e ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA - UCSAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)